Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CDA. EXTINÇÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOSHONORÁRIOSPELA METADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida da executada, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes.
2. “In casu”, após a oposição de exceção de pré-executividade, o ente distrital compareceu aos autos para pleitear a desistência da execução movida contra as executadas, ante o cancelamento da CDA respectiva, contudo, sem reconhecer o direito da contraparte, a arrefecer, por conseguinte, a incidência do art. 90, §4o, do CPC. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.